Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVESTIMENTO EM MOEDA DIGITAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. FRAUDE RAPIDAMENTE CONSTATADA. COMUNICAÇÃO AO BANCO DO FRAUDADOR. BLOQUEIO IMEDIATO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. Resolução 147/2021/BACEN. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. METADE DOS PREJUÍZOS.
1. Conforme a teoria do risco do empreendimento ou da atividade, a instituição bancária, que usufrui dos bônus (lucros) da atividade econômica exercida, tem o ônus de responder, objetivamente, pelos prejuízos que em decorrência desta cause a terceiros (CC 927 parágrafo único).
2. Embora a transferência de valores, via Pix, tenha sido espontaneamente efetivada ao estelionatário, houve conduta negligente da instituição financeira caracterizada pela inexistência de bloqueio imediato (Resolução 147/2021 – BACEN/ 39-B) dos valores após a rápida comunicação de fraude (1 hora após a transação), o que atrai a sua responsabilidade (Resolução BCB No 1/2020 32 V) solidária, com o correntista fraudador, por metade do prejuízo material experimentado pela parte autora.
3. Negou-se provimento ao recurso da Curadoria Especial. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.